Tribunal: STF
Processo: HC 121193
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM TESE CARACATERIZADA. INFORMAÇÕES DE QUE O PROCESSO SERÁ JULGADO ATÉ MAIO DESTE ANO. ORDEM DENEGADA.



    I – Em tese, o caso se amolda aos precedentes do Tribunal nos quais se tem reconhecido a negativa de prestação jurisdicional e o flagrante constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem para determinar o imediato julgamento daquela ação, já que o feito lá tramita há mais de um ano e meio e foi redistribuído duas vezes.



    II - Ocorre que, em suas informações, o novo Relator, Ministro Moura Ribeiro, noticiou que envidará esforços para julgar o feito “até maio próximo” e que, em seguida, comunicará a decisão a este Tribunal, fato que faz esvaziar a pretensão da impetração.



    III – Ordem denegada.